Tribunal: TJMT
Processo: 1003558-78.2022.8.11.0011
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003558-78.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), PAULO JOSE MARTINS - CPF: 139.410.201-10 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROVA DA
ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ERRO JUS
TIFIC
AVEL
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO
. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.

RETIFICAÇÃO DO POLO
PASSIVO
.
EMPRESAS DO
MESMO GRUPO ECONOMICO. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

inexistência
de
prova

torna
a
cobrança

indevida
e
caracteriza

conduta

ilíc
ita
.

2.
Todo
aquele
que
receber

quantia

indevida

ou
a
maior
,
tem

a

obrigação
de
restituir
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
, a
restituição

deve
ser
em
dobro, salvo se o
fornecedor

comprovar
que
houve

engano

justificável
.

A
restituição
de
descontos

ind
evidos
que
decorrem
de
relação

jurídica

inexistente

deve

ocorrer

em
dobro, visto que
presumível
a
má-fé
.

3.
O desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Condenação

por

danos

morais
no valor de
R$3.000,0
0
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
.

5
.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios
,
estes fixados em 20% sobre o valor da condenação,
pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003558-78.2022.8.11.0011

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente
:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Recorrido
:
PAULO JOSE MARTINS

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

PAULO JOSE MARTINS ajuizou reclamação indenizatória em face BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S.A.

Sentença proferida no ID 160794342. Concluiu querestou demo
n
strada a falha na prestação do serviço
, razão pela qual a reclamação foi
julgada parcialmente procedente para condenar
a parte
recorrent
e em
indenização pelo
dano moral
(R$3.000,00)
e
à restitui
ção
em dobro
d
os valores descontados
(R$276,32)
.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 160794345. Sustentou que por vontade própria a parte recorrida optou pela contratação do seguro e pelo pagamento do prêmio mediante débito em
conta corrente e que a mera cobrança não gera dano moral, tendo em vista que ocorreu no exercício regular do direito. Alegou que a matéria discutida não é secu
ritá
ria e sim bancária
, motivo pelo qual apenas o
Banco Bradesco S/A
,
CNPJ no 60.746.948/0001-01
, deve
fi
gurar no polo passivo da demanda
, postulando a
exclusão do Bradesco Vida e Previdência. Asseverou que o valor do dano moral é excessivo e que não foi observado o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade. Asseverou ainda que a repetição em dobro é incabí
vel, considerando que não está comprovada a má-fé. Ao final requereu o provimento do recurso
,
para retificar o polo passivo
e
reformar a sentença, julgando improcedente a presente ação e/ou
,
subsidiariamente
,
reduzi
ndo
o valor do dano moral.

A parte reclamante
apresentou contrarrazões no ID 160794347.Informou que as raz
ões
do recurso não merecem prosperar,
ante
a não juntada do contrato que comprova que a parte recorrida contratou os serviços.
I
nformou ainda que o valor do dano foi arbitrado de acordo com os pa
râmetros legais. Requereu que seja negado provimento ao recuso.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
aprec
iação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
:

(...)
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃ
O NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. (...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscriçã
o
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS -
AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
par
te

reclamada
, no valor de R$276,32 (ID 160794328/PJe2).

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor.

Assim, pela
insufic iência de provas da origem do crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a ser
cumprida
pela
parte

reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

Repetição
de
indébito
.

Em se tratando de relação de consumo, é firme o entendimento de que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor
que realizou descontos sem autorização do consumidor, por caracterizar-se
,
na hipótese
,
atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse
sentido
:

(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único
do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva " (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fer
nandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, e
nseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Por se
tratar
de
descontos

indevidos
que
decorrem
de
relação

jurídica

inexistente
, é
pacífico
o
entendimento
de que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro, visto que
presumível
a
má-fé
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PR
EVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos
termos
de
precedente
da Corte Especial do
STJ, "A
restituição

em
dobro do
indébito
(
parágrafo

único
do
artigo
42 do CDC)
independe
da
natureza
do
elemento

volitivo
do
fornecedor
que
realizou
a
cobrança

indevida
,
revelando
-se
cabível

quando
a
referida

cobrança

consubstanciar

conduta

contrária
à bo
a-
fé

objetiva
" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes,
julgado

em
21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No
caso
, a
promoção
de
descontos

em

benefício

previdenciário
, a
título
de
prestações
de
mútuo
e
sem

a

autorização
do
consumidor
, viola a boa-
fé

objetiva
e,
na
forma do art. 42,
parágrafo

único
, do CDC,
enseja
a
repetição
do
indébito

em
dobro. 3. O valor
arbitrado

pelas

instâncias

ordinárias
a
título
de
danos

morais

somente

pode
ser
revisado

em

sede
de
recurso
especial
quando

irrisório

ou

exorbitan
te
.
Precedentes
. Na
hipótese
,
a

indenização

por

danos

morais

fixada

em
R$ 8.000,00 (
oito
mil reais)
não
se
mostra

excessiva
,
sobretudo
se
considerada
a
quantidade
de
descontos

ilegais

promovidos

na

pensão
da
autora
(de
dez
/2013 a
maio
/2017) e a
necessidade
de, com a
condenação
,
dissuadir

a

instituição

financeira
de
lesar
outros
consumidores
. 4.
Agravo

interno

improvido
. (
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA,
Julgado

em
20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando o conjunto fático pr
obatório disponível nos autos, nota-se que houve o pagamento indevido no importe de R$
138,16
, conforme comprovante de ID 160794328.

N
ota-se
também
que o recebimento indevido
poderia
ter sido constatado e
evitado
/corrigido

voluntariamente, contudo a parte reclamada insiste em não reconhecer o
equívoco
, levando a
in
arredável
conclusão
de
que está agindo de
má-fé
,
justificando a repetição de indébito de forma
dobrada
(R$276,32), como determinado na sentença.

Dano moral.
Desconto indevido em
salário/benefício
.

O desconto indevido em
salário/benefício

caracteriza
d
ano moral, porquanto
,

sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando
que
atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A propósito:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

(
Recurso Inominado n.
1042146-87.2022.8.11.0001,
Rel.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023,
publicado
no DJE 07/07/2023)

CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA. DESCON
TO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a con
tratação. Depositou o valor em juízo.
3. A imposição de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravad
a.
4. Recurso não
provido.

(
TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo
Colombi
, Data de Julgamento: 22/02/2017, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017)

Em exame do caso concreto, com base no document
o juntado no ID 160794328, pode-se afirmar que
o desconto indevido em conta corrente, no valor de R$
138,16
, sem o correspondente reembolso
é suficiente para
causar
dano moral, visto que se trata de valor significat
ivo
para a parte
que recebe parcos recursos.

Portanto, é devid
a indenização pel
o dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagóg
ico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...)RESPONSABILIDADE CI
VIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Sú
mula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indeniz
ado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.66
5/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
(
indisponibilidade

financeira
de R$138,16),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$3.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
ser
vindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela qual
deve
ser
mantido
.

Retificação
do polo
passivo
.

Em se tratando de empresas pertencentes ao mesmo

grupo

econômico
e

não havendo indícios de má-fé,
o
deferimento
do
pedido
de
inclusão
/
alteração
no polo
passivo

deve ser deferido, eis que não causa nenhum prejuízo à parte adversa
.

Dessa forma,
retifique-se
o polo passivo da demanda, passando a constar
BANCO BRADESCO S/A
e não BRADESCARD S/A, a pedido da parte da parte reclamada, visto que notoriamente fazem parte do mesmo grup
o econômico
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

o
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
c
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em

2
0%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juíza
de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023